Tribunal: TJBA
Processo: 0501917-91.2014.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0501917-91.2014.8.05.0001.4.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: RAIMUNDO SANTOS

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY, VICTOR RIBEIRO FERREIRA registrado(a) civilmente como VICTOR RIBEIRO FERREIRA, LUCAS ALCANFOR BACCILE registrado(a) civilmente como LUCAS ALCANFOR BACCILE, LUIZ ROBERTO PARANHOS DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como LUIZ ROBERTO PARANHOS DE MAGALHAES, DIEGO FRANCESCO FERREIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como DIEGO FRANCESCO FERREIRA DA SILVA, AMALIA AUGUSTA DE MAGALHAES GURGEL NOGUEIRA registrado(a) civilmente como AMALIA AUGUSTA DE MAGALHAES GURGEL NOGUEIRA

ESPÓLIO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA LIRA DE MAGALHAES, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS registrado(a) civilmente como MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PETROS. O FATOR DE CORREÇÃO DOS PROVENTOS DEVE SER APLICADO NOS TERMOS DO REGULAMENTO VIGENTE NO MOMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA DO SEGURADO. APLICAÇÃO DO RESP Nº 1.435.837/RS (TEMA 907) DO STJ. SIMILITUDE FÁTICO JURÍDICA ENTRE O ASSUNTO TRATADO NOS AUTOS E NO PARADIGMA APLICADO. CONFORMIDADE ENTRE A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA E OS ENTENDIMENTOS FIXADOS PELA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0501917-91.2014.8.05.0001.4, em que figura como agravante RAIMUNDO SANTOS e, como agravado, FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça